Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700826-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MERCIA FERREIRA DA ROCHA IMPETRADO: JUIZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança em face de decisão proferida em execução de título executivo extrajudicial que indeferiu o desbloqueio de saldo mantido em conta corrente. Alega impenhorabilidade do valor por advir de salário. Postula a concessão de liminar para que seja liberado o saldo bloqueado. O processo veio concluso como Relator eventual. DECIDO. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Neste sentido: “I - MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. WRIT. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. PRECEDENTE STF. RE 576847/BA. MEIO PROCESSUAL SUBSTITUTIVO DE RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. I.1 - Hipótese sub judice que encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança em sede de Juizados Especiais por conta do rito especial e sumariíssimo que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Situação excepcional a afastar a regra de não cabimento da ação mandamental não verificada no caso concreto. II - Mandado de Segurança. Âmbito de Incidência Residual. Impetrante que sequer demonstra atender aos pressupostos autorizadores do processamento, não de ação civil constitucional, mas de ação correcional. III - Juízo de admissibilidade rejeitado.” (20080410015744DVJ, Relator DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 14/09/2010, DJ 06/10/2010 p. 205) No mesmo sentido a 2a. (Processo: 07003810520168079000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA) e 3a. Turmas Recursais (Processo: 07005494120168070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA). Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno) É verdade que se admite, em situação excepcional, o Mandado de Segurança contra ato judicial quando não há recurso e o ato impugnado tem caráter teratológico, com fundamento no art. 5o. da Lei 12.016/2009, e isto pode ter orientado o Tribunal de Justiça na redação do Regimento Interno das Turmas Recursais. É de se destacar, contudo, que o caráter teratológico é um julgamento altamente subjetivo que sempre sucede a quem tem uma decisão contrária a seu interesse, e que só resta confirmado com o julgamento, ou seja, após a admissibilidade. Com relação à ausência de recurso, esta Turma tem evoluído na admissibilidade do agravo de instrumento para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, por interpretação extensiva do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Com efeito, o Mandado de Segurança constitui procedimento com grau de complexidade incompatível com a celeridade dos Juizados Especiais, em razão, sobretudo, do seguinte: a) prolonga por 120 dias o prazo para impugnar a decisão; b) coloca o juiz no pólo passivo da relação processual, deixando de fora o verdadeiro interessado, que é a parte contrária; c) chama o Ministério Público como partícipe obrigatório do feito, que normalmente se desenvolve em relações de índole estritamente privada. Neste quadro, entendo que as decisões interlocutórias proferidas na instância de origem que não importem em extinção do processo somente podem desafiar o recurso mediante agravo de instrumento nas hipóteses previstas especificamente no ordenamento normativo ou quando representarem dano grave de difícil ou impossível reparação. Neste sentido (07003810520168079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma) Ainda que se pudesse vislumbrar, em tese, a possibilidade de receber o Mandado de Segurança como agravo de instrumento, em face da fungibilidade, não vislumbro a presença da verossimilhança das alegações do autor, pois a decisão impugnada é de setembro do ano passado, e já se acha esgotado o prazo para a discussão da matéria, conforme definido no art. 14, § 1o, do Regimento. Ademais, a impetrante já obteve provimento parcial nesse sentido no agravo de instrumento autuado sob o no 0700840-60.2023.8.07.9000, de modo que há perda superveniente do interesse processual. ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC. Custas, pela impetrante, com a exigibilidade suspensa, em virtude da gratuidade de justiça que ora defiro, ante a presença dos requisitos. (e) Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito